Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723776-86.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARCO AURELIO ALVES FRAGA Decisão Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Marco Aurélio Alves Fraga, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 17302042, págs. 1-3). Como consequência da sucumbência, o autor, ora apelado, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, constatou-se que o advogado signatário da apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. não tinha procuração nos autos. Por essa razão, o apelante foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, corrigir a irregularidade, sob pena de não conhecimento, conforme despacho de ID no 17650781. Todavia, o prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 18054012). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Conforme disciplina o art. 76, caput do CPC, verificada a irregularidade na representação processual da parte, será designado prazo razoável para que o vício seja sanado. O seu §2o, inciso I preceitua que o descumprimento da determinação conduzirá ao não conhecimento do recurso. O apelante foi intimado para regularizar a sua representação processual, sob pena de o recurso não ser conhecido, porém, deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (ID no 18054012), o que conduz ao não conhecimento da apelação. Dispositivo Não conheço a apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 17302046, págs. 1-7) nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I e 932, inciso III, ambos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO